Tribunal: TJMT
Processo: 0001490-65.2014.8.11.0008
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001490-65.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ROSANGELA NOBRES DE MORAES - CPF: 909.053.421-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA GABRIELA NOBRES TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 038.653.681-31 (APELANTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001490-65.2014.8.11.0008

APELANTE: ANA GABRIELA NOBRES TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de
Ana Gabriela Nobres Teixeira da Silva
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 10.05.2003, que teria vitimado o genitor da autora.

Sentença
: julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual do autor, em razão de não ter postulado a indenização por via administrativa.

Apelação
(Id. 29476957): defende a reforma da sentença, por ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos moldes do artigo 5°, XXXV, da CF.

Afirma que a ação foi proposta em 27.03.2014 e que a seguradora apresentou contestação em 30.06.2014, portanto antes do julgamento do RE n° 631.240/MG pelo STF, de modo que sustenta a aplicação das regras de transição.

Aduz que a causa encontra-se madura para julgamento, porquanto pugna pelo provimento do recurso, com o reconhecimento do interesse de agir e com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização.

Sem contrarrazões
(Id. 29477473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020